Tribunal: TJMT
Processo: 1012284-82.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012284-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HILDA CORREA GOMES DE ARRUDA - CPF: 327.810.241-04 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA À INICIAL – INOCORRÊNCIA –EXTINÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRICUIÇÃO QUE SE DÁ COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para promover as diligências determinadas pelo juízo, dentre elas o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não sendo, assim, cabível a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais, em especial dos honorários advocatícios, porquanto sequer houve a citação da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Hilda Correa Gomes de Arruda
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Obrigação de Fazer, ajuizada em face da empresa
MGW Ativos - Gestão e Administração de Créditos Financeiros Ltda.
, e, por conseguinte, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, condenando a parte requerente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º do mesmo diploma legal. Por fim, determinou, ainda, a comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-MT, a fim de informar a infração contra disposição literal da Lei, art. 34, VI do Estatuto OAB.

Nas razões recursais, a autora sustenta a nulidade da sentença, por falta de oportunização para formulação de pedido de dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial.

Para tanto, alega que, em 14/04/2021, Juízo “a quo” determinou que ela (autora) apresentasse, no prazo de 10 dias, comprovante da dívida objeto da demanda, a inscrição suplementar na seccional de Mato Grosso, novo instrumento de mandato, bem como sua condição de hipossuficiência.

Diz que o sistema PJe registrou ciência no dia 19/05/2021, depois de transcorridos 05 dias da disponibilização da referida decisão, de modo que a sentença deve ser anulada, uma vez que não observou que o prazo para cumprimento da decisão ainda vigorava.

Argumenta que a antecipação do decurso de prazo, antes mesmo de oportunizá-la o requerimento de dilação de prazo para juntar os documentos relativos à justiça gratuita, viola o artigo 6º do CPC, uma vez que não buscou o D. Juízo a plena resolução satisfatória da demanda.

Afirma que a ação foi instruída com os documentos indispensáveis para a sua propositura, porquanto os documentos juntados com a exordial comprovam a existência do débito, bem como informa a data de vencimento, a origem da dívida, o número do contrato e valor originário do débito.

Sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não houve a citação da parte contrária, bem como no pagamento das custas processuais, ante o cancelamento da distribuição.

Por fim, informa que o número da inscrição suplementar da advogada, subscritora da ação, perante a Seccional do Estado do Mato Grosso, é o OAB/MT n° 29581.

Sem contrarrazões (id. 96280598).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sem razão a apelante quando sustenta a nulidade da sentença, por inobservância do prazo para cumprimento da determinação judicial, proferida ao id. 96280589, isto porque, conforme se verifica do Sistema PJe, o propalado ato jurisdicional foi disponibilizado no DJE de nº 10960, em
16/04/2021
(sexta-feira), e publicado em
19/04/2021
(segunda-feira), iniciando, daí, o prazo de 10 (dez) dias deliberado pelo Juízo, que são contados em dias úteis, conforme nova sistemática adotada pelo artigo 212, da atual legislação processual civil. Vejamos:

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

Assim, levando-se em consideração o feriado nacional do dia 21 de abril, infere-se que o prazo findou-se em
04/05/2021
, de modo que tendo a sentença sido proferida em
05/05/2021
, ou seja, após o transcurso do prazo assinalado, não há que se cogitar na nulidade propalada.

Todavia, razão assiste à apelante quando se insurge contra sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Com efeito, a extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, dentre outras hipóteses, decorreu da inércia da parte em promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, consoante se verifica da sentença impugnada.

Assim, inviável a extinção do processo, com a condenação da parte ao pagamento do ônus de sucumbência, uma vez que o magistrado deveria ter promovido o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, que diz:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Nesse contexto, ante o cancelamento da distribuição, por falta de recolhimento das custais iniciais, inviável a condenação da parte ao pagamento dessas mesmas despesas, como fez o juiz de primeiro grau, uma vez que que se trata de decisão de cunho meramente administrativo, exarada em fase pré-processual, quando a ação sequer chegou a ser processada.

A propósito:

APELAÇÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO. Nos termos do artigo 290 do CPC, "Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.". Destarte, diante do cancelamento da distribuição, não há que se falar no pagamento de custas referentes a processo que, repisa-se, sequer foi distribuído.
(TJ-MG - AC: 10000190321752001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL.
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE
. CASO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A petição inicial foi indeferida porque o autor não cumpriu a determinação para recolher as custas iniciais. Ao tempo em que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o juiz de primeiro grau condenou o autor a pagar custas. 2. Quanto ao pedido de aplicação da Lei 1.060/1950, os documentos acostados aos autos revelam que o autor não é hipossuficiente e que aufere renda suficiente para arcar com as despesas do processo. A pretensão, portanto, não merece acolhida. 3. A consequência prevista no Código de Processo Civil de 1973 para a falta de preparo era o cancelamento da distribuição (Artigo 257). Não faz sentido que seja cancelada a distribuição e, ainda assim, a parte tenha que arcar com o pagamento de custas. Sentença que está em confronto com o código processual vigente à época. 4. Apelação a que se dá provimento para afastar a condenação ao pagamento das custas.
(TRF-1 - AC: 00075980420104013811, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 27/11/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 26/01/2018)

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias. O pedido de desistência postulado em momento anterior à citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas de ingresso, implica no cancelamento de distribuição por falta de preparo,
sendo descabida a condenação no pagamento das custas
.
(TJ-MT - AC: 10018396420178110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018)

Nessa mesma linha de intelecção, também se mostra indevida a condenação da parte ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o processo foi extinto em sua fase pré-processual, ou seja, antes da aperfeiçoada a relação jurídico-processual, até porque não houve o recebimento da petição inicial e, por conseguinte, determinação para citação da parte contrária.

Portanto, não há que se falar em condenação da autora ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, reformando a sentença apenas para determinar o cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290 do CPC, e assim, excluir a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021